Tribunal: CARF
Processo: 16327.901759/2006-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901759/2006-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.601 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
BANCO ITAU S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para a Unidade Preparadora: (1) Proceder à auditoria da
apuração da COFINS, período de apuração 06/2002, levando em consideração os documentos
juntados pela recorrente às fls. 132 a 138, bem como a própria DIPJ 2003 (Ficha 20C - fl. 108),
assim como outros documentos e informações que se mostrarem necessários, como, por
exemplo, razões contábeis que lastreiem as isenções e exclusões consideradas na apuração. A
auditoria deverá confrontar o valor de COFINS expresso na Ficha 20C R$ 28.170.051,21, valor
não retificado em DCTF, conforme relatado nos autos, no referido período de apuração, com o
valor devido escriturado em sua contabilidade, essencialmente a partir do que fora demonstrado
através da DRE, no qual evidencia o registro do total do faturamento do período de apuração,
corroborando com o total de faturamento/receita bruta, informado e identificado via DIPJ,
verificando, ao final, a consistência do suposto pagamento indevido a título de COFINS que foi
utilizado para a compensação objeto do presente processo; (2) A partir da análise efetuada no item 1,
proceder à análise da compensação objeto do presente litígio, apurando se o eventual crédito
decorrente de pagamento a maior da COFINS, período de apuração 06/2002, é suficiente e disponível
para a extinção dos débitos objetos da declaração de compensação sob litígio; (3) Elaborar relatório
com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria dos documentos apresentados pela
recorrente e da análise da compensação objeto do presente litígio. O parecer deverá justificar todas as
análises efetuadas e trazer todos os documentos e elementos necessários para suportar suas
conclusões; e (4) Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado) e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901759/2006-62
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Nos termos do que constou no julgamento realizado pela DRJ, os fatos podem ser
assim relatados:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 02/04) do BANCO ITAÚ S/A, supra
qualificado, apresentada em face do Despacho Decisório de fls. 11.
O contribuinte entregou via Internet a Declaração de Compensação de fls. 17/22
(PER/DCOMP no 06092.15577.300903.1.3.04-7507), na qual declara a compensação
de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de COFINS (cód. receita 7987)
relativo ao período de apuração encerrado em 30.06.2002.
Pelo Despacho Decisório de fls. 11 o contribuinte foi cientificado, em 24.06.2008 (fls.
01), de que "A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP".
Em razão do acima descrito, foi homologada parcialmente a compensação declarada,
tendo sido o interessado intimado a recolher o valor indevidamente compensado
(principal: R$ 19.390,89).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 23.07.2008 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02/04, alegando que preencheu incorretamente a DCTF, pois o
débito de COFINS de junho/2002 seria de R$ 28.170.051,21 e não de R$ 28.188.054,48
como constou na declaração. Ademais, também preencheu incorretamente o
PER/DCOMP, pois o crédito passível de compensação seria de R$ 40.192,95 e não de
R$ 18.003,27 como informado no PER/DCOMP. Sendo assim, requer sejam retificados
de oficio o PER/DCOMP e a DCTF, de forma a adequar o quantum devido conforme
demonstrativo de fls. 29, e reconhecido o seu direito à compensação pretendida.
Solicita, ainda, o cancelamento da cobrança do débito, pois ele está suspenso pela
apresentação da manifestação de inconformidade.
A referida Manifestação de inconformidade apresentou como prova documental a
DIPJ e DARFs recolhidos e foi julgada improcedente (acórdão fls 70/76) com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/07/2002
DCOMP.
DCTF.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO.
RETIFICAÇÃO
DE
OFÍCIO.
DESCABIMENTO.
A retificação da DCOMP não é admitida após a ciência do sujeito passivo do despacho
decisório que não homologou a compensação. Quanto à DCTF, considera-se confissão
de divida o débito nela declarado, descabendo à autoridade administrativa apreciar
pedido de retificação em sede de recurso administrativo. Ainda que fosse permitida, a
retificação das declarações não se justificaria, no caso em apreço, porque o contribuinte
apenas alega, mas não comprova, a existência de erro material.
Solicitação Indeferida
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.601 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901759/2006-62

Inconformada com a decisão, o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário
(fls. 69/78), no qual alega em síntese a inequívoca existência do crédito, invoca o princípio da
verdade material e posterior a juntada do Recurso ingressou com nova petição, na qual requer:
“(...) juntada dos inclusos documentos (balancete de maio/2002 e junho de 2002 e
planilhas), os quais comprovam as receitas que serviram de base de cálculo da COFINS de junho
de 2002, no valor de R$ 4.434.088.886,66, aposto na DIPJ/2003, ano-base de 2002.”
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade. A Manifestação de Inconformidade requer que a DCTF não
retificada antes do Despacho Decisório seja retificada de ofício pela Receita Federal e por estar
adstrito ao pedido do contribuinte, o julgador de piso tratou apenas da possibilidade de
retificação requerida, com as seguintes conclusões:
(...)
A legislação não prevê a hipótese de retificação de oficio por parte da autoridade
administrativa. Contudo, mesmo que admitida tal retificação, ela não seria procedida em
sede de julgamento de recurso administrativo, mas em procedimento levado a efeito
pela autoridade fiscal com jurisdição sobre o contribuinte (no caso, a DEINF/SPO). E,
por derradeiro, para que a retificação fosse deferida haveria de estar comprovada a
ocorrência da inexatidão material, o que não se vislubra no presente caso, já que o
impugnante limita-se apenas a alegar o erro, sem comprovar a sua ocorrência.
Por sua vez, é de se observar que os valores declarados em DCTF, a teor do que dispõe
o Decreto-lei no 2.124/84, em seu art. 5°, § 1 0, constituem confissão de divida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
Ademais, não compete 6. Delegacia de Julgamento julgar pedidos de retificação de
DCTF, seja porque tal matéria não consta no art. 212 do Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF n° 125, de 04.03.2009, seja porque, na espécie, não houve
sequer a manifestação da autoridade fiscal, sendo impróprio apreciar a questão em sede
de recurso administrativo.
Já no Recurso Voluntário o pedido foi alterado, pois requer a recorrente o
julgamento com base nas provas apresentadas e para isso, além da DIPJ, juntou planilhas e cópia
do balancete.
Tendo em vista a existência de informações divergentes constantes nos sistemas
da Receita Federal, ainda que se trate de declarações prestadas pelo próprio sujeito passivo,
entendo que é conveniente esclarecer melhor a questão junto à fiscalização.
É de entendimento sedimentado nessa turma a aplicação do princípio da verdade
material, que permite ao julgador buscar a verdade dos fatos baseado nas provas apresentadas
nos autos, em promoção da justiça fiscal no caso concreto, além de ser um princípio remissível
não só a direitos individuais dos contribuintes frente ao Estado, mas ao interesse do próprio
Fisco, no sentido de mover execução fadada ao fracasso.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.601 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901759/2006-62

É certo que este Colegiado assentou o entendimento, à esteira da jurisprudência
deste Conselho, que na excepcionalidade de processo originário de PER/DCOMP cujo despacho
decisório tenha sido proferido eletronicamente, far-se-á um cotejo analítico da matéria alegada
em manifestação de inconformidade e, em grau de exceção, aceitar a produção de provas na fase
recursal, desde que mantenham correlação lógica com o mérito em julgamento.
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes de que o crédito reclamado existe, pois assim determina o
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquidos e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Com efeito, para a demonstração da certeza e liquidez do direito creditório
invocado, faz-se necessário que as alegações da recorrente sejam embasadas em escrituração
contábil-fiscal e documentação hábil e idônea que a lastreie, pertinente ao tributo gerador do
crédito alegado.
Em observância ao compliance fiscal, se o contribuinte consegue apurar em sua
contabilidade recolhimento a maior, certamente poderá demonstrar documentalmente o suposto
erro no preenchimento da DCTF e, por via de consequência, convencer os julgadores de que, de
fato, o recolhimento indevido existiu. Nesse sentido a Recorrente logrou êxito e faz bom uso da
oportunidade imperiosa do contencioso administrativo, ao buscar demonstrar que se trata de
preenchimento incorreto da DCTF, bem como do próprio PER/DCOMP, onde supostamente
transcreveu valor incorreto do débito para com o que de fato foi pago via DARF, assim trás aos
autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN quanto pela Lei 9.430/1996.
A Recorrente apresentou em fase recursal documentos de e-fls. 132 a 138, dentre
os quais destaco os valores totais demonstrados para os meses de maio e junho/2002 na conta
contábil 7.0.0.00.00-9, cabeça de chave do grupo de contas que trata as receitas auferidas na
operação, transcritos na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), integrante do Balanço
Patrimonial.
Com relação aos documentos acostados aos autos, por fazer referência ao período
de apuração que a Recorrente alega existir direito credor, entendo que pelo respeito às instâncias
e no objetivo de não suprimi-las, o melhor caminho a ser adotado perfilha pela aplicação do art.
16, §4o, alínea “c”, Decreto n.o 70.235/19721 com a determinação de que sejam os autos
convertidos em diligência para que a instância de piso possa avaliá-los e proferir acórdão com os
elementos probatórios que ora encontram-se nos autos.

1 Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.601 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901759/2006-62

Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:
1- Proceder à auditoria da apuração da COFINS, período de apuração
06/2002, levando em consideração os documentos juntados pela
recorrente às fls. 132 a 138, bem como a própria DIPJ 2003 (Ficha 20C –
fl. 108), assim como outros documentos e informações que se mostrarem
necessários, como, por exemplo, razões contábeis que lastreiem as
isenções e exclusões consideradas na apuração. A auditoria deverá
confrontar o valor de COFINS expresso na Ficha 20C R$ 28.170.051,21,
valor não retificado em DCTF, conforme relatado nos autos, no referido
período de apuração, com o valor devido escriturado em sua
contabilidade, essencialmente a partir do que fora demonstrado através da
DRE, no qual evidencia o registro do total do faturamento do período de
apuração, corroborando com o total de faturamento/receita bruta,
informado e identificado via DIPJ, verificando, ao final, a consistência do
suposto pagamento indevido a título de COFINS que foi utilizado para a
compensação objeto do presente processo.
2- A partir da análise efetuada no item 1, proceder à análise da
compensação objeto do presente litígio, apurando se o eventual crédito
decorrente de pagamento a maior da COFINS, período de apuração
06/2002, é suficiente e disponível para a extinção dos débitos objetos da
declaração de compensação sob litígio.
3- Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da
auditoria dos documentos apresentados pela recorrente e da análise da
compensação objeto do presente litígio. O parecer deverá justificar todas
as análises efetuadas e trazer todos os documentos e elementos
necessários para suportar suas conclusões;
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital